Tribunal: TJBA
Processo: 0544562-34.2014.8.05.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0544562-34.2014.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma RECORRENTE: Amauri Jorge de Santana Melo e outros (2) Advogado(s): LUCAS DIAS SESTELO, GERSON MONCAO DOS SANTOS JUNIOR, FERNANDA ANDRADE E SILVA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO SIMPLES. PROVA DA MATERIALIDADE. INDÍCIOS DE AUTORIA. PRONÚNCIA. TESES DE LEGÍTIMA DEFESA. ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL. NÃO COMPROVAÇÃO DE PLANO. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA E DESPRONÚNCIA. ANÁLISE SOBRE O ANIMUS NECANDI, DINÂMICA DO CONFRONTO, MODERAÇÃO DOS MEIOS EMPREGADOS E DA EVENTUAL INCIDÊNCIA DE CAUSAS JUSTIFICANTES QUE COMPETE AO CONSELHO DE SENTENÇA. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSOS DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Recursos em Sentido Estrito interpostos por Alexandro Andrade e Silva, Amauri Jorge de Santana Melo e Pedro Fabiano Soares Batista contra decisão do 1º Juízo da 1ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Salvador/BA que os pronunciou pela suposta prática do crime previsto no art. 121, caput, c/c art. 29, ambos do Código Penal, em razão de disparos de arma de fogo que causaram a morte de Josenei Silva dos Santos, durante operação policial no bairro da Santa Mônica, em Salvador/BA. As defesas requerem a absolvição sumária, com fundamento em legítima defesa e estrito cumprimento do dever legal, ou, subsidiariamente, a impronúncia por ausência de indícios suficientes de autoria. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as excludentes de ilicitude de legítima defesa e de estrito cumprimento do dever legal estão comprovadas de forma manifesta, a justificar a absolvição sumária dos recorrentes; (ii) estabelecer se há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria para manter a decisão de pronúncia. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A sentença de pronúncia realiza juízo de admissibilidade da acusação e exige prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, sem antecipar juízo de culpa. 4. A materialidade delitiva está demonstrada pelo Laudo de Exame Cadavérico, pelo Laudo Pericial, pelo relatório do inquérito policial e pelos exames de balística, que indicam morte por disparo de arma de fogo. 5. Os interrogatórios judiciais dos recorrentes fornecem indícios suficientes de autoria, pois eles confirmam a deflagração de disparos durante a incursão policial, embora sustentem ter agido em reação a agressão armada. 6. A existência de zona de tatuagem, disparo a curta distância, múltiplas lesões e ausência de partículas determinantes de disparo de arma de fogo nas mãos da vítima gera dúvida relevante sobre a dinâmica dos fatos, a proporcionalidade da ação policial e a incidência das excludentes alegadas. 7. A absolvição sumária por legítima defesa ou estrito cumprimento do dever legal exige prova inconteste, límpida e livre de dúvidas, o que não se verifica quando há controvérsia entre a versão defensiva e os elementos técnicos dos autos. 8. A análise aprofundada do animus necandi, da dinâmica do confronto, da moderação dos meios empregados e da eventual incidência de causas justificantes compete ao Conselho de Sentença, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida. 9. A impronúncia somente é cabível quando ausente prova da materialidade ou inexistentes indícios suficientes de autoria ou participação, o que não ocorre no caso, diante do conjunto probatório colhido na fase inquisitorial e em Juízo. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recursos desprovidos. Tese de julgamento: 1. A pronúncia exige prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, bastando juízo de fundada suspeita para submeter a acusação ao Tribunal do Júri. 2. A legítima defesa e o estrito cumprimento do dever legal somente autorizam absolvição sumária quando comprovados de forma manifesta e inconteste. 3. A controvérsia sobre a dinâmica dos fatos, o animus necandi, a proporcionalidade da ação e a incidência de excludentes de ilicitude deve ser resolvida pelo Conselho de Sentença. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CP, arts. 29 e 121, caput; CPP, arts. 413, § 1º, 414, caput, e 415, IV; RI/TJBA, art. 166. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 893.141/AL, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 04.11.2024, DJe 06.11.2024; STJ, HC n. 856.830/CE, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 12.11.2024, DJe 22.11.2024; TJBA, RESE n. 0035845-18.2012.8.05.0080, Rel. Desa. Nartir Dantas Weber, Primeira Câmara Criminal, Primeira Turma, publ. 02.12.2021; TJBA, RSE n. 0550084-42.2014.8.05.0001, Rel. Des. Pedro Augusto Costa Guerra, Primeira Câmara Criminal, Segunda Turma, publ. 10.02.2021; TJBA, Recurso em Sentido Estrito n. 8007397-76.2021.8.05.0113, Rel. Des. Antonio Cunha Cavalcanti, publ. 24.04.2024; TJBA, Recurso em Sentido Estrito n. 0544575-28.2017.8.05.0001, Rel. Desª. Ivone Ribeiro Gonçalves Bessa Ramos, publ. 26.08.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso em Sentido Estrito n.º 0544562-34.2014.8.05.0001, em que figuram, como Recorrentes ALEXANDRO ANDRADE E SILVA, AMAURI JORGE DE SANTANA MELO e PEDRO FABIANO SOARES BATISTA, e, como Recorrido, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO aos Recursos, mantendo inalterada a sentença de pronúncia vergastada, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator. Sala das Sessões da Primeira Câmara Criminal 2ª Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, 19 de maio de 2026. DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA PRESIDENTE/RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA BMS08